Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PREMISSA DE DIMINUIÇÃO DAS DESPESAS COM OS FILHOS ADOLESCENTES. ALEGAÇÃO DE SUPERIORIDADE DA RENDA DA GENITORA. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A redução dos alimentos fixados judicialmente exige a comprovação de alteração da situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe (artigo 1.699 do CC).
2. A premissa do autor de redução dos custos de manutenção dos filhos não se confirmou nos autos.
3. Não houve decréscimo das despesas dos requeridos. Ao revés, as provas coligidas revelam, na realidade, um incremento substancial de gastos diversos para suprir demandas próprias do desenvolvimento dos jovens e outros tantos relacionados à saúde dos alimentandos.
4. Em sendo o lar materno o referencial para o crescimento dos alimentados, a genitora já lhes presta alimentos in natura e, além disso, tem assumidas integralmente outras contas relativas aos cuidados com os filhos.
5. Cada provedor deve contribuir na medida da sua possibilidade, em contrapartida à necessidade de quem recebe os alimentos.
6. Permanece inalterada a necessidade dos alimentos, dada a condição dos alimentandos como jovens ainda estudantes e incapazes de proverem o respectivo sustento.
7. RECURSO NÃO PROVIDO.